Tribunal: TJSP
Processo: 1011288-27.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo - Apontamento indevido em cadastro de inadimplentes - Inconformismo dos réus - Existência do dano moral - Dever de indenizar configurado - Responsabilidade solidária mantida - Valor fixado em R$10.000,00 que deve ser reduzido para R$ 5.000,00 - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.